Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração, em conjunto, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula 358 do STJ).
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.